Tribunal: TJDFT
Processo: 0003191-22.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA DO CORRÉU. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM ANÁLISE. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. APLICABILIDADE SÚMULA 443 DO STJ. CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO AFASTADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes quanto à autoria do delito quanto a um dos corréus, a absolvição é medida que se impõe. 1.1. O reconhecimento fotográfico extrajudicial colocado em dúvida pela vítima em juízo não é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, devidamente confirmada em juízo, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Constatado o equívoco na dosimetria da pena em relação à configuração da reincidência do réu, pois embasada em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao crime em análise, em afronta ao disposto no artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento dessa agravante. 3.1 Por se tratar a reincidência de uma espécie do gênero antecedentes criminais, não há óbice no remanejamento da condenação utilizada equivocadamente pelo julgador na segunda fase da dosimetria, para fundamentar, na primeira fase, os maus antecedentes. Para ser reconhecida a agravante da reincidência, o julgador, necessariamente, reconhece que o réu possui antecedentes criminais, que, por óbvio são maus, inexistindo inovação qualitativa.
4. De acordo com a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.